Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740246-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: JOICI PEREIRA DA SILVA GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, Dra Adriana Maria de Freitas Tapety, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por JOICI PEREIRA DA SILVA GUEDES, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 76431144), a devedora suscita preliminar de ilegitimidade ativa da exequente agravada para pleitear honorários advocatícios sucumbenciais em nome próprio, eis que constituem verba de natureza alimentar de titularidade dos advogados constituídos pela parte exequente. Defende excesso de execução, eis que o valor econômico da condenação nos exatos termos da sentença já transitada em julgada jamais poderia atingir o exorbitante valor indicado de R$107.435,27. Nessa linha argumentativa, afirma que “o direito adquirido através da sentença transitada em julgada não foi de receber um automóvel bem superior zero km no valor de R$ 105.990,00 e de ainda permanecer com o veículo atual no valor de R$ 55.585,00, pois somente assim o valor da condenação poderia atingir a exorbitante quantia de R$ 107.435,27 que restou indicada inadvertidamente através da petição de cumprimento de sentença.” Aduz que “a consumidora exequente/agravada pagou o valor de R$ 64.900,00 pelo seu veículo, conforme indicado e confessado em sede de petição inicial, sendo que atualmente o valor de mercado de um automóvel idêntico ao descrito na inicial não ultrapassa o valor de R$ 56.000,00, consequentemente, o conteúdo econômico da condenação/montante financeiro que a concessionária executada/agravante deve é de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Reforça que “em momento algum a consumidora exequente/agravada obteve o direito de receber um veículo muito superior e que possui valor de mercado excessivamente maior em relação ao automóvel objeto processual, o que inclusive é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro em razão de que iria configurar enriquecimento sem causa.” Assevera que “os advogados da consumidora exequente/agravada pleiteiam honorários advocatícios em quantia muito superior em relação aos valores que são devidos pela concessionária executada/agravante à título de ônus de sucumbência.”, apontando um excesso de R$ 5.569,57 no particular. Afirma que “o veículo de propriedade da consumidora exequente/agravada é o GRAN SIENA, enquanto o automóvel ora ofertado pela concessionária executada/agravante é o CRONOS DRIVE, o qual entre mais segurança, mais conforto, mais tecnologia, um visual mais moderno e com recursos e opcionais que o veículo da consumidora não possui.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da r. decisão agravada visando “que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos, de modo que seja apurado em sede de liquidação de sentença através de perícia judicial imparcial o valor do prejuízo que teria sido causado pelos serviços realizados no automóvel de propriedade da consumidora.”, com o reconhecimento do excesso de execução apontado. Preparo recolhido (ID 76431102). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da executada agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para compreensão do recurso em análise, esclareço que a autora exequente agravada ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra a ré executada agravante, oportunidade em que a r. sentença proferida, mantida pelo egrégio Tribunal em sede de apelação, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a parte requerida na obrigação de promover a substituição do veículo descrito na inicial por outro, ZERO KILÔMETRO, da mesma marca, modelo e ano ou por outro veículo compatível, sob pena de conversão em perdas e danos. Transitada em julgado, a autora ingressou com o cumprimento de sentença de obrigação de fazer e de pagar (ID 238780053), visando a obtenção de veículo nos termos fixados na sentença/acórdão sob pena de conversão em perdas e danos, bem como o pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 6.446,41 (seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos). Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (ID 242641136) e resposta à impugnação (ID 244347040), restou proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos, “in verbis”: “Passo à análise da impugnação apresentada pela parte executada: DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Inicialmente, ressalto que a legitimidade ativa para promover execução de verba honorária, em sede de cumprimento de sentença, é concorrente. Desse modo, não há óbice em reconhecer a legitimidade da parte vencedora de pleitear, nos mesmos autos, o cumprimento da sentença da quantia relativa aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do seu causídico. Assim, rejeito a preliminar suscitada. No mais, saliento que o cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, o ato judicial em comento tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a rediscussão das questões decididas na fase de conhecimento, acobertadas pela autoridade da coisa julgada material. Assim, destaco que, nos termos da sentença prolatada nos autos, este Juízo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida na obrigação de promover a substituição do veículo descrito na inicial por outro, ZERO KILÔMETRO, da mesma marca, modelo e ano ou por outro veículo compatível, sob pena de conversão em perdas e danos. Logo, considerando que o veículo adquirido pela autora (Grand Siena) foi descontinuado em 2022, entendo que o automóvel compatível é de fato o Fiat Cronos 1.0, visto que se trata do modelo lançado pela FIAT como substituto do Grand Siena. Assim, o valor da condenação deve corresponder ao preço médio do veículo Fiat Cronos 1.0, zero quilômetro, conforme tabela FIPE. Por outro lado, em face da sucumbência recíproca, ficaram rateadas entre a parte autora e a ré as custas processuais, na proporção de 50% para cada parte, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança da condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial. Ademais, em sede de acórdão, os honorários foram majorados em favor da parte autora em 1% (um por cento). Nesse cenário, considero que o cálculo da verba honorária feito pela credora, no percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor da condenação (preço médio do veículo Fiat Cronos 1.0, zero quilômetro, conforme tabela FIPE), está correto. Feitas essas considerações, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Por conseguinte, intime-se a parte executada para que cumpra a obrigação de fazer imposta na sentença, promovendo a substituição do veículo descrito na inicial pelo automóvel Fiat Cronos 1.0, zero quilômetro, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Registro que, por ocasião da permuta, deverá a parte autora restituir o veículo Grand Siena à ré, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive, de débitos tributários/fiscais.” Esclarecida a questão jurídico-processual, cumpre frisar preliminarmente que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para promoverem a execução da verba honorária de sucumbência. Quanto ao mais, é cediço que a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é medida excepcional, consoante o disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil, “in verbis”: "Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente." No mesmo sentido, estabelece o artigo 248 do Código Civil: "Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos." Dito isso, tratando-se de obrigação de fazer, sua conversão em perdas e danos é possível mesmo após a citação, pois decorre de fatos posteriores àquele ato, o que afasta a necessidade de observar o princípio da estabilidade da demanda previsto no art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil. É que a obrigação de fazer pode, com o decorrer do tempo, sofrer alterações por fatos supervenientes, que tornem impossível ou mesmo desnecessário e inútil seu adimplemento. Destarte, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não interfere no pedido, apenas define outra forma para atender a pretensão que de algum modo se tornou inexequível ou sem valia. Nesse sentido colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO REVERTIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 4. O ponto controvertido discutido nesta oportunidade diz respeito à possibilidade de o magistrado, de ofício, sem que haja pedido expresso, realizar a conversão da obrigação de fazer correspondente à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público por decisão judicial em perdas e danos, em razão da ocorrência de fato superveniente que impede o cumprimento da prestação jurisdicional transitada em julgado. 5. No caso concreto, a demora da entrega da prestação jurisdicional impossibilitou o prosseguimento da parte recorrente em concurso público para o qual obteve aprovação, ante a conclusão e a consumação do certame. O cumprimento da obrigação de fazer correspondente à posse do autor não se mostraria juridicamente possível, não tendo o candidato participado das fases subsequentes à inspeção de saúde. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita. A propósito: AgInt nos EDv nos EREsp 1.364.503/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 18/6/2018; AgRg no REsp 1.471.450/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016; AgRg no REsp 992.028/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14/2/2011. 7. Assim, pode ser aplicada a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, solução essa encontrada nos arts. 497, 499 e 536 do CPC/2015, independentemente de haver o titular do direito subjetivo requerido expressamente (Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente). 8. Entendimento diverso resultaria no desprestígio do Poder Judiciário, com o esvaziamento dos efeitos da tutela jurisdicional transitada em julgado, por não assegurar ao cidadão posição jurídica equivalente ao que foi postulado inicialmente e assegurado em juízo. 9. Manutenção da decisão que determinou o retorno dos autos à origem para que seja analisado o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas em danos. 10. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.779.534/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019.) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1o, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC. (...) 3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido. (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica." (REsp 1760195/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 114-115, e-STJ. Agravo conhecido para de plano negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.455.221/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Segundo a doutrina, a impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva ou objetiva, fática ou material, sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação, senão vejamos: (...) a primeira hipótese legal de conversão em perdas e danos (impossibilidade de cumprimento), tem como fundamento a constatação fática - e bastante lógica - de que a 'acção é possível enquanto o cumprimento é possível'. Cabe destacar que a impossibilidade de cumprimento necessariamente dirá respeito a uma destas duas hipóteses: (i) questões pessoais do demandado, quando não estiver disposto ou não for capaz de realizar obrigação só por ele realizável (impossibilidade subjetiva); ou (ii) em virtude de fato externo que inviabilize o seu cumprimento (impossibilidade objetiva)". (TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, págs. 216-217). “(...) Contudo, o próprio texto deste § 1o abre exceção à regra e autoriza o juiz a conceder perdas e danos ex officio (isto é, sem pedido do autor) se reconhecer, na motivação da sentença, que a tutela específica desejada pelo credor (preceito e/ou medida que assegure o resultado prático) é impossível: v. g., porque a prestação de edificar tornou-se inviável pela venda do terreno pelo devedor (CC, art. 248, in fine) ou porque ficou comprovada a infungibilidade da obrigação de fazer pelas circunstâncias do caso concreto (o conserto do veículo só foi contratado em razão dos atributos profissionais do mecânico) e o devedor já se mostrou renitente ao cumprimento voluntário, desobedecendo ao preceito imposto liminarmente". (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado. 13. ed. São Paulo: Manole, 2014, págs. 443-444). Na hipótese em análise, é fato incontroverso a impossibilidade de substituição do veículo posto “sub judice” (Grand Siena) por outro zero quilômetro da mesma espécie ou por outro veículo compatível. No particular, em idêntica situação o colendo STJ assim decidiu, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PRODUTO SEMELHANTE EM ESTOQUE DADA A PASSAGEM DO TEMPO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, § 4o, DO CDC. DANO MORAL. DEFICIÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, II, V, XXXV E XXXVII). COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 2. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3. Assim, a faculdade assegurada no § 1o do art. 18 do Estatuto Consumerista permite que o consumidor opte pela substituição do produto no caso de um dos vícios de qualidade previstos no caput do mesmo dispositivo, entre eles o que diminui o valor do bem, não exigindo que o vício apresentado impeça o uso do produto. 4. No presente caso, a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso foi a alternativa escolhida pelo consumidor. Então, não poderia o Juízo de piso alterar essa escolha, ainda que a pretexto de desonerar o consumidor, sob pena de maltrato ao art. 18, § 1o, do CDC. Precedente. 5. Não havendo outro veículo nas mesmas condições do adquirido pelo autor nos estoques das recorridas, é de se aplicar o disposto no § 4o do art. 18 do CDC, que permite a substituição por outro produto de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição da diferença de preço, permanecendo abertas as alternativas dos incisos II e III daquele § 1o. 6. Então, na hipótese, o consumidor dispõe das seguintes alternativas: a) receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, desde que restitua o bem viciado ao fornecedor; b) caso não faça a restituição, receber a diferença entre o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra e o valor equivalente ao preço médio de mercado do bem usado; ou, ainda, c) adquirir novo produto do fornecedor, pagando ou recebendo a diferença entre o valor do novo bem e o saldo credor que detém. 7. Cumpre assinalar que o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo. (...) 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 1.016.519/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 25/5/2012.) Posta a questão nestes termos, não havendo outro veículo nas mesmas condições do adquirido pela autora executada no mercado, em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice” entendo que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida que se impõe. Por consequência lógica, resta prejudicada a análise do excesso da verba de sucumbência efetivamente devida pela executada. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator